Tribunal: TJMT
Processo: 1028724-40.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028724-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUTH DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 656.537.422-87 (RECORRENTE), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. VINCULAÇÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de Colniza/MT contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não observância do piso salarial profissional nacional do magistério, proporcional à jornada de 30 horas semanais, nos anos de 2020 a 2024. A recorrente sustenta que o Município deixou de utilizar o piso nacional como base de cálculo do vencimento-base e das progressões funcionais previstas nas Leis Municipais nº 502/2011 e nº 685/2017, postulando o pagamento das diferenças remuneratórias e respectivos reflexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial profissional nacional do magistério repercute nas progressões funcionais da carreira docente quando houver previsão expressa na legislação municipal; e (ii) estabelecer se a inobservância dessa vinculação pelo Município gera direito ao pagamento das diferenças salariais e reflexos remuneratórios pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial profissional nacional como vencimento básico inicial das carreiras do magistério público da educação básica, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI nº 4.167/DF.

4.

O STJ, no julgamento do Tema 911, define que o piso nacional não produz repercussão automática em toda a carreira nem nas vantagens funcionais, salvo quando houver previsão expressa na legislação local.

5.

A Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, § 1º, I, determina expressamente que as progressões funcionais incidem sobre o salário-base considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor.

6.

A previsão contida na legislação municipal atrai a exceção reconhecida no Tema 911 do STJ e impõe a utilização do piso nacional como parâmetro para o cálculo das progressões funcionais da carreira docente.

7.

Os holerites, fichas financeiras e planilhas de cálculo apresentados demonstram a existência de defasagem remuneratória decorrente da não aplicação do piso nacional como base de cálculo do vencimento e das progressões funcionais.

8.

O Município não impugna especificamente os cálculos apresentados pela autora, permanecendo hígida a demonstração das diferenças remuneratórias postuladas.

9.

A condenação ao pagamento das diferenças salariais não configura concessão judicial de aumento remuneratório por isonomia, mas assegura o cumprimento da legislação municipal vigente, afastando a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

10.

A prescrição quinquenal alcança as parcelas anteriores a 29/04/2020, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, permanecendo exigíveis as diferenças posteriores a essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O piso salarial profissional nacional do magistério deve ser utilizado como base de cálculo das progressões funcionais quando a legislação municipal estabelece expressamente essa vinculação.

2.
A Lei Municipal nº 502/2011, ao vincular as progressões funcionais ao piso nacional do magistério, impõe sua observância em toda a estrutura remuneratória da carreira docente.

3.
A inobservância do piso nacional como vencimento-base e parâmetro das progressões funcionais gera direito ao pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos legais.

4.
A determinação judicial de cumprimento de legislação municipal que vincula o piso nacional à carreira do magistério não viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

5.
A prescrição quinquenal alcança apenas as parcelas exigíveis anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença que JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

A Reclamante, professora da rede municipal, alega que o Município não observou o piso salarial nacional (Lei nº 11.738/2008), proporcional à sua jornada de 30 horas semanais, nos anos de 2020 a 2024. Sustenta que o erro no vencimento-base impactou toda a sua progressão funcional, conforme previsto nas Leis Municipais nº 502/2011 e 685/2017, gerando o direito às diferenças pleiteadas.

O Município, em sede de contestação, defendeu que o piso se aplica apenas como remuneração mínima e não gera reajuste automático em toda a carreira, citando o Tema 911 do STJ. Afirmou ainda que a remuneração total da autora sempre foi superior ao piso e que concedeu Revisão Geral Anual (RGA) no período.

Em suas razões recursais, a Recorrente alega que a sentença ignorou a prova documental robusta, incluindo o fato de que a própria legislação municipal (Lei nº 502/2011) prevê a vinculação do piso nacional à progressão na carreira. Argumenta que não se trata de criar vantagem, mas de fazer cumprir a lei, e cita o Tema 1218 do STF e o Tema 911 do STJ, além de precedentes desta Turma Recursal em casos idênticos.

Contrarrazões apresentadas em 18/05/2026, id. 368279929.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028724-40.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Ruth de Souza Almeida

Recorrido(s):

Município de Colniza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO – PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA;

Colendos pares;

Inicialmente, em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita à Recorrente, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Turma;

A questão central a ser decidida é se a servidora, professora do Município de Colniza, tem o direito de ter seu vencimento-base e suas progressões de carreira calculados com base no piso salarial nacional do magistério, conforme estabelecido na legislação municipal.

A respeito da matéria discutida, a Lei Federal nº. 11.738/2008 que dispõe sobre a remuneração dos Professores da Educação Básica, foi objeto da ADI nº. 4167-3/DF examinada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, tendo o excelso STF a declarado constitucional,
in verbis
:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º,
TODOS DA LEI 11.738/2008
.
CONSTITUCIONALIDADE
. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global
. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração, opostos contra o acórdão preferido nos autos da ADI nº 4.167-3/DF, modulou os seus efeitos, declarando que o pagamento do piso, com base no vencimento, somente poderia ser exigido a partir de
27 de abril de 2011.

A referida lei Federal apenas garante ao professor o direito de receber o vencimento básico mínimo, regra disposta em seu art. 3º ao prever que o Piso representa o vencimento inicial das carreiras dos profissionais da educação básica pública, além de estabelecer sua atualização anual, conforme dispõe o art. 5º, que determina a atualização do piso anualmente, não trazendo qualquer dispositivo regulador de plano de carreiras, cargos, vencimentos e de distinção de níveis e classes dos servidores, mas, tão somente, como esclarecido, estabelece um mínimo legal a ser pago à classe dos professores.

Ainda sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 911-
“Discute se os artigos 2º, § 1º, e 6º, da Lei nº 11.738/2008 autorizam a automática repercussão do piso salarial profissional nacional quanto aos profissionais do magistério público da educação básica sobre as classes e níveis mais elevados da carreira, bem assim sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações, sem a edição de lei estadual a respeito, inclusive para os professores que já auferem vencimentos básicos superiores ao piso”
,
recurso repetitivo, fixou a seguinte tese:

TESE JURÍDICA TEMA 911 STJ:
A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

De acordo com a tese acima, a

Lei n. 11.738/2008 não determina a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.

No caso dos autos, a Lei Municipal nº 502/2011 que reestrutura a carreira dos Profissionais da Educação Pública Básica do Município de Colniza, e dá outras providências prevê que:

Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subseqüente da mesma classe, desde que:

§ 1º As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor.

I - Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor
. (g.n)

Portanto, a legislação municipal estabelece de forma expressa que o piso nacional do magistério deve servir de base para as progressões funcionais. Essa disposição legal cria a exceção prevista pelo STJ na no Tema 911 do STJ, que admite a incidência de reflexos nas demais vantagens quando houver previsão na legislação local.

Conforme os holerites e as planilhas de cálculo detalhadas juntadas pela parte autora as quais demonstram que a defasagem entre o valor que deveria ter recebido (com o piso como base de cálculo) e o que efetivamente recebeu, verifica-se que a existência de diferenças salariais a serem liquidadas pelo Município, ademais, tais cálculos não foram especificamente impugnados pelo Município.

Neste sentido, eis a jurisprudência da Turma Recursal:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VINCULAÇÃO LEGAL EM LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO À ADEQUAÇÃO SALARIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso nacional do magistério, previsto na Lei Federal nº 11.738/2008 e nas Leis Municipais nº 502/2011 e nº 685/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há direito à adequação do vencimento-base do magistério municipal ao piso nacional do magistério, inclusive com aplicação dos critérios de progressão funcional estabelecidos na legislação local, sem que isso implique em criação de nova vantagem pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, vincula todos os entes federativos quanto à remuneração mínima dos profissionais da educação básica.

As Leis Municipais nº 502/2011 e nº 685/2017 estabelecem o piso nacional como base de cálculo do vencimento-base e das progressões na carreira do magistério municipal.

A omissão do Município em atualizar o vencimento e aplicar corretamente os coeficientes de progressão funcional viola a legislação vigente e autoriza a intervenção judicial para garantir sua observância.

A condenação judicial ao pagamento das diferenças não configura majoração de vencimentos por via judicial, não incidindo a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito à adequação do vencimento-base ao piso nacional e ao pagamento das diferenças salariais devidas, com reflexos nas progressões funcionais e vantagens decorrentes.

Tese de julgamento: “1. O piso nacional do magistério deve ser observado pelos entes federativos como parâmetro mínimo de vencimento dos profissionais da educação básica. 2. É legítima a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de legislação municipal que vincula o vencimento-base ao piso nacional, sem que isso implique criação de nova vantagem pecuniária.”

(N.U 1036215-98.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008). VINCULAÇÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE COLNIZA (LEI 502/2011). BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO. DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora efetiva da rede municipal de ensino de Colniza, integrante da carreira regida pela Lei Municipal nº 502/2011 (alterada pela Lei nº 685/2017), visando ao reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias relativas ao período de 2021 a 2024, decorrentes da não observância, pelo Município, do piso salarial nacional do magistério proporcional à jornada de 30 horas semanais, bem como ao pagamento dos reflexos sobre férias e licença-prêmio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a legislação municipal de Colniza vincula o piso nacional do magistério ao vencimento básico inicial e às progressões funcionais da carreira, impondo sua repercussão em toda a estrutura remuneratória; e (ii) estabelecer se a omissão do Município quanto à atualização do piso nacional gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 11.738/2008 estabelece o piso nacional como valor mínimo do vencimento inicial das carreiras do magistério da educação básica, sendo vedado aos entes federados fixar vencimento básico inferior (STF, ADI 4167; STJ, Tema 911).

O STJ, ao interpretar a Lei 11.738/2008 (REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria), afirma que somente haverá repercussão do piso em toda a carreira, vantagens e gratificações quando a legislação local vincular expressamente tais parcelas ao vencimento básico.

A Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I, determina de forma explícita que o piso nacional do magistério constitui a base de cálculo para as progressões funcionais, prevendo sua incorporação estrutural em todas as classes remuneratórias da carreira.

Havendo previsão legal vinculante, a atualização anual do piso nacional repercute automaticamente nas progressões funcionais, sendo indevida a remuneração paga em valores inferiores aos devidos conforme o piso proporcional à carga horária.

A não observância do piso nacional e de sua repercussão prevista em lei municipal viola o princípio da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput) e autoriza a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos, sem configurar criação judicial de vantagem (inaplicável a Súmula Vinculante 37).

Estando demonstrado o descumprimento municipal entre 2021 e 2024, é devido o pagamento das diferenças salariais com correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir daí, pela taxa SELIC como índice único de correção e juros (Temas 905/STJ e 810/STF; EC 113/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: O piso nacional do magistério repercute em toda a carreira docente quando a legislação municipal estabelece expressamente sua utilização como base de cálculo para as progressões funcionais. A omissão do ente municipal em aplicar o piso nacional como vencimento inicial e base de progressão gera direito ao pagamento das diferenças remuneratórias e reflexos legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I; CF/1988, art. 37, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 27/04/2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/11/2016 (Tema 911).

(N.U 1046468-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, GABINETE 4. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por professora municipal visando o reconhecimento do direito ao piso salarial nacional proporcional à carga horária de 30 horas semanais e ao pagamento das diferenças salariais apuradas nos anos de 2021 a 2024, com reflexos sobre 13º salário e férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o piso salarial nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais da carreira docente, conforme previsto na legislação municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O piso salarial nacional dos professores da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais, conforme Tema 911/STJ.

4. A Lei Municipal nº 502/2011 de Colniza prevê expressamente em seu artigo 46, §1º, inciso I, que o piso nacional do magistério deve ser considerado como base para o cálculo das progressões funcionais, determinando sua aplicação em toda a carreira.

5. Analisando os holerites e fichas financeiras juntados aos autos, verifica-se que a partir do ano de 2022 a reclamante passou a receber valores inferiores aos que teria direito, considerando o piso nacional proporcional à sua jornada de 30 horas semanais como base para o cálculo das progressões.

6. Restou demonstrado o descumprimento parcial da legislação municipal que determina a observância do piso nacional como base para as progressões, fazendo a recorrente jus ao recebimento das diferenças salariais a partir do ano de 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base para o cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. Havendo previsão na legislação local, as diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso nacional como base para as progressões funcionais deve ser pagas com reflexos sobre 13º salário e férias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, 39, §3º, 206, VIII, 212-A, XII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27-04-2011; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23/11/2016 (Tema 911); TJMT, Apelação Cível 10010490420228110100, Rel. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/06/2024.

(N.U 1037522-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência dos pedidos de pagamento do piso salarial nacional do magistério e de seus reflexos na progressão funcional, sob o fundamento de inexistência de base legal para a atualização do piso e de ausência de comprovação de defasagem salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a legislação municipal que vincula o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional do magistério; (ii) estabelecer se houve contradição ao afastar a aplicação das Portarias do Ministério da Educação em desacordo com precedentes do STF e do STJ; e (iii) determinar se ocorreu erro material na apreciação das provas documentais que demonstram a defasagem salarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a omissão do acórdão embargado ao não examinar o art. 46, §1º, I, da Lei Municipal nº 502/2011 e a Lei Municipal nº 998/2022, que vinculam expressamente o vencimento base e as progressões funcionais do magistério ao piso salarial nacional.

Afasta-se a tese do “vácuo legislativo”, pois a legislação municipal autoriza expressamente a atualização do piso salarial nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008, mediante índice fixado pelo Ministério da Educação.

Identifica-se contradição no julgado embargado ao adotar entendimento incompatível com os precedentes vinculantes do STF firmados nas ADIs 4167 e 4848, que reconhecem o piso como vencimento básico inicial da carreira e a legitimidade de sua atualização por Portarias do MEC.

Aplica-se o entendimento consolidado pelo STJ no Tema 911, segundo o qual os reflexos do piso nacional nas demais vantagens dependem de previsão na legislação local, presente no caso concreto.

Constata-se erro material na análise das provas, pois as planilhas apresentadas demonstram, de forma detalhada, a defasagem salarial decorrente da não aplicação do piso nacional como base de cálculo das progressões funcionais, conforme previsto na legislação municipal.

Reconhece-se o direito ao pagamento das diferenças salariais devidas, observada a prescrição quinquenal, o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e os critérios legais de atualização monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: A legislação municipal que vincula o vencimento base e as progressões funcionais ao piso nacional do magistério impõe sua utilização como base de cálculo das vantagens da carreira. É legítima a atualização anual do piso salarial nacional do magistério por Portarias do Ministério da Educação, conforme reconhecido pelo STF.

Comprovada a defasagem salarial mediante prova documental idônea, são devidas as diferenças remuneratórias decorrentes da não observância do piso nacional nos termos da legislação local.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei Federal nº 11.738/2008; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 9.099/1995, arts. 48 e 55; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I; Lei Municipal nº 998/2022; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STF, ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STF, RE 870947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 911; TJMT, Reclamação nº 1005903-45.2025.8.11.0000.

(N.U 1035657-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 17/12/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. REFLEXOS NAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL SEM FUNDAMENTO NAS PROVAS DOS AUTOS. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2024. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para reconhecer o direito ao recebimento do piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial e sua aplicação como base de cálculo das progressões funcionais, condenando o ente público municipal ao pagamento de diferenças salariais, porém limitando a condenação ao período de agosto de 2022 a dezembro de 2023, apesar de documentação demonstrar defasagem desde janeiro de 2021 até dezembro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição interna no acórdão ao reconhecer o direito ao piso salarial nacional do magistério com reflexos nas progressões funcionais e, simultaneamente, limitar a condenação a período inferior ao comprovado nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado reconhece expressamente o direito ao piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial e sua utilização como base de cálculo das progressões funcionais, nos termos da Lei Municipal n.º 502/2011, artigo 46, § 1º, inciso I.

4. As planilhas de cálculo juntadas aos autos demonstram defasagem salarial contínua no período compreendido entre janeiro de 2021 e dezembro de 2024.

5. O artigo 5º da Lei n.º 11.738/2008 estabelece que o reajuste do piso salarial nacional do magistério ocorre anualmente no mês de janeiro, inexistindo fundamento fático ou jurídico para fixação do termo inicial em agosto de 2022.

6. A limitação temporal da condenação sem correspondência com o conjunto probatório configura contradição interna entre o reconhecimento do direito material e a extensão de sua efetivação.

7. A correção da contradição apontada exige a ampliação do período condenatório para abranger todas as diferenças salariais comprovadas no intervalo de janeiro de 2021 a dezembro de 2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. Configura contradição interna do acórdão a limitação temporal da condenação em desacordo com o reconhecimento expresso do direito ao piso salarial nacional do magistério como vencimento básico inicial e base de cálculo das progressões funcionais.

2. Demonstrada a defasagem salarial por prova documental idônea em período contínuo, a condenação deve abranger todas as diferenças salariais comprovadas, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.738/2008, artigo 5º; Lei Municipal nº 502/2011, artigo 46, § 1º, inciso I; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F; Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021, artigo 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4167; STF, ADI nº 4848; STJ, Tema 911; STF, RE nº 870947.

(N.U 1048649-22.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/05/2026, Publicado no DJE 12/05/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI MUNICIPAL DE COLNIZA (Nº 502/2011). VINCULAÇÃO EXPRESSA AO VENCIMENTO BÁSICO E BASE DE CÁLCULO PARA PROGRESSÕES. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por professor da rede municipal de Colniza contra sentença que julgou improcedente o pedido de recebimento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério. O autor sustenta que a legislação municipal local (Lei nº 502/2011) vincula o piso nacional ao vencimento básico da carreira, servindo de base para o cálculo das progressões, o que teria sido desrespeitado pelo ente municipal no período de 2021 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se a verificar se, diante da previsão na Lei Municipal nº 502/2011 de Colniza, o Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério deve ser aplicado como vencimento básico inicial da carreira e base de cálculo para as progressões horizontais e verticais, autorizando o pagamento das respectivas diferenças salariais, ou se tal pretensão viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, constitui o valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação básica, cabendo à legislação local definir se tal piso deve refletir automaticamente em toda a estrutura da carreira (progressões horizontais e verticais), conforme tese firmada no Tema 911 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso em apreço, a Lei Municipal nº 502/2011 de Colniza estabelece expressamente em seu art. 46, §1º, I, a vinculação do piso nacional ao salário base sobre o qual incidem os coeficientes de progressão, o que impõe ao ente municipal o dever de observância de tal parâmetro, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa.

5. A pretensão autoral não configura aumento de vencimentos pelo Judiciário (Súmula Vinculante nº 37), mas o simples cumprimento de legislação local preexistente que o ente público optou por desconsiderar, sendo legítima a atualização do piso por portarias do MEC conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (ADIs 4167 e 4848).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais.

Tese de julgamento:

1. O piso salarial profissional nacional do magistério deve ser observado como vencimento básico inicial e, havendo previsão em lei municipal, como base de cálculo das progressões funcionais (classe e nível), garantindo-se o pagamento das diferenças salariais quando comprovada a inobservância pelo ente público.

2. A determinação judicial de pagamento de diferenças salariais decorrentes do descumprimento de norma local que vincula o piso nacional à estrutura da carreira não ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF, por tratar-se de observância da legalidade estrita e não de aumento remuneratório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º; Lei Municipal de Colniza nº 502/2011, art. 46, §1º, I; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, ADI 4167; STF, ADI 4848; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Tema Repetitivo 911 (REsp 1.426.210/RS).

(N.U 1039032-38.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. UTILIZAÇÃO COMO BASE DE CÁLCULO DAS PROGRESSÕES FUNCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM LEI MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de Colniza/MT contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da não aplicação do piso salarial nacional do magistério como base de cálculo das progressões funcionais, no período de 2020 a 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base de cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal; (ii) estabelecer se a inobservância dessa regra pelo Município gera direito ao pagamento de diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a valorização dos profissionais da educação, com garantia de piso salarial profissional nacional e planos de carreira (art. 206, VIII).

4. A Lei nº 11.738/2008 fixa o piso salarial nacional como vencimento básico inicial da carreira do magistério, conforme reconhecido pelo STF na ADI 4167.

5. O STJ, no Tema 911, estabelece que o piso não repercute automaticamente em toda a carreira, salvo quando houver previsão na legislação local.

6. A Lei Municipal nº 502/2011, art. 46, §1º, I, determina expressamente que as progressões funcionais incidem sobre o salário base considerando o piso nacional do magistério, vinculando-o à estrutura remuneratória.

7. A existência de previsão legal municipal atrai a exceção do Tema 911 do STJ, impondo a utilização do piso como base de cálculo das progressões.

8. Os documentos juntados demonstram que o Município aplicou progressões sobre base inferior ao piso proporcional, gerando defasagem remuneratória.

9. A condenação não configura aumento por isonomia, mas controle de legalidade para assegurar o cumprimento da legislação vigente, afastando a incidência da Súmula Vinculante 37.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O piso salarial nacional do magistério deve ser utilizado como base de cálculo das progressões funcionais quando houver previsão expressa na legislação municipal. 2. O descumprimento dessa vinculação legal pelo ente público gera direito ao pagamento de diferenças salariais e reflexos legais. 3. A condenação fundada no cumprimento de lei municipal não viola a Súmula Vinculante 37.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §1º; CPC, art. 99, §3º; Decreto nº 20.910/32.

(N.U 1031867-37.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 30/04/2026)

Cabe esclarecer que não há ofensa à Súmula Vinculante 37, pois, o que se busca não é a criação de um aumento por isonomia, mas a aplicação de uma lei municipal já existente e plenamente válida. No presente caso, a intervenção do Judiciário serve para controlar a legalidade dos atos da Administração, que se omite em cumprir suas próprias normas.

Assim, o piso nacional do magistério impacta toda a carreira do professor quando a lei municipal dispuser que ele seja usado como base para as progressões funcionais. Se o Município não aplica o piso como vencimento inicial e base de progressão, surge para o servidor o direito de receber as diferenças salariais devidas, com os respectivos reflexos legais.

Por fim, quanto à prescrição, como a ação foi ajuizada em 29/04/2025, nos termos do Decreto nº 20.910/32, estão prescritas as parcelas anteriores a 29/04/2020, contudo, como o pedido inicial abrange o período a partir de janeiro de 2020, logo, a prescrição atinge as verbas devidas de janeiro a abril de 2020, o que deve ser observado na fase de cumprimento de sentença.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
condeno
o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais, apuradas entre o valor efetivamente pago e aquele devido pela correta aplicação do piso nacional do magistério, como base de cálculo para o seu vencimento e para as progressões funcionais (classe e nível), conforme previsto nas Leis Municipais nº 502/2011 e 685/2017, com os devidos reflexos sobre férias, terço constitucional e 13º salário,
deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal,
acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação; e, correção monetária pelo IPCA-e, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional, e deve-se levar em consideração o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública correspondente a 60 (sessenta salários mínimos).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026